Tribunal: TJDFT
Processo: 0722740-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722740-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE PATRICIA DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE PATRICIA DE OLIVEIRA CARVALHO contra decisão (ID 198002497) da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO e de FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 59878420), alega que: 1) recebe salário líquido de R$ 4.813,76; 2) possui saldo bancário negativo em razão dos descontos efetuados pelo réu; 3) alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira; 4) sua renda familiar não ultrapassa o valor que a Defensoria Pública considera para a hipossuficiência. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja concedido benefício da justiça gratuita. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Em análise preliminar, embora a parte não tenha formulado pedido liminar, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. O perigo de dano é iminente em razão do cancelamento da distribuição caso não haja o recolhimento das custas processuais. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Faculto ao agravante trazer aos autos os documentos que comprovem seu alegado estado de hipossuficiência, como extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, despesas com remédios e tratamentos médicos, se o caso, ou outros gastos que porventura comprometam significativamente a sua renda. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator